Tribunal: TJDFT
Processo: 0708743-85.2025.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito DO CONSUMIDOR. Recurso inominado. SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OBTENÇÃO DE CRÉDITO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com ressarcimento de valores e indenização por danos morais, referente a serviço de assessoria e consultoria de crédito.
1.1. Fatos relevantes. A autora alega que ao comparecer à agência bancária para retirar a suposta carta de crédito, acreditando que se tratava de um financiamento com liberação imediata, foi informada que a liberação do crédito estaria condicionada ao pagamento de um lance no valor de R$ 6.526,00, porque se referia, na verdade, a consórcio.
1.2. Sentença. Declarou a rescisão do contrato, sem ônus para a recorrida, e condenou a recorrente a ressarcir R$4.048,16.
1.3. Recurso. A recorrente alega que se trata de obrigação de meio; que a aprovação do crédito depende dos critérios das instituições financeiras, não havendo promessa de resultado; defende ter cumprido o dever de informação ao consumidor. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de resolução de contrato e restituição do valor pago, dada a efetiva comprovação do serviço ora contratado; subsidiariamente, requer que seja minorado o valor da condenação, mediante reconhecimento do cumprimento parcial das obrigações contratuais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve descumprimento contratual, a justificar a resolução do contrato e a restituição dos valores pagos pela consumidora.
III. Razões de decidir
3. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
4. O objeto do contrato é assessoria e consultoria de crédito, consistente em análise do perfil financeiro da consumidora, e na tentativa de aprovação de crédito. O intuito seria obter melhores condições de crédito para aquisição de veículo.
5. Na hipótese, constata-se patente ofensa ao dever de informação e vício de consentimento nas tratativas. Resta evidenciado que a recorrente não esclareceu à recorrida que o crédito a ser concedido consistia em consórcio, não em financiamento, como ela desejava.
6. A recorrente também não se desincumbiu do ônus processual (CPC, art. 373, inc. II) de comprovar as suas obrigações contratuais, consistentes na realização de todas as diligências de assessoramento necessárias à obtenção do resultado formalmente contratado. Outrossim, é evidente que a consumidora não precisa de auxílio para solicitar financiamento bancário.
7. A cláusula contratual que prevê a cobrança do consumidor para o serviço de intermediação de crédito é abusiva, a teor do art. 51, IV e XII, do CDC, por se caracterizar como atividade de captação de clientes, típica da atividade empresarial, pelo que deve ser remunerada pela instituição financeira, não pelo mutuário. Nesse sentido, o Acórdão 1376635.
8. Dessa forma, o inadimplemento da obrigação contratual constitui causa apta a justificar a rescisão do contrato, com o retorno das partes ao status quo ante (CDC, art. 51, inc. IV e XII, art. 20, inc. II). Precedente: Acórdão 1981769.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação (Lei no 9.099/1995, art. 55, caput, segunda parte).
__________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, inc. IV e XII, art. 20, inc. II; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1981769, 0727894-89.2024.8.07.0003, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 24/3/2025; TJDFT, Acórdão 1376635, 0703352-91.2021.8.07.0009, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 4/10/2021.